Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. VIÚVA MEEIRA INTERDITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESPESA TOMADA PELO INVENTARIANTE E CURADOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DE AMBOS. RATEIO IGUALITÁRIO. CABIMENTO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância da regra do art. 1.748, V, c/c art. 1.774 todos do Código Civil, “que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior” (REsp 1705605/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).

2. Malgrado a interditada seja unicamente meeira, ela necessita do inventário para arrecadação do espólio para que sua parcela seja destacada a fim de que possa usufruir de sua meação, no caso, decorrente do regime da comunhão universal de bens. Somente após o levantamento dos bens comuns, será possível destacar do espólio a meação, extinguindo-se a mancomunhão até então existente, para posterior partilha ou adjudicação da parcela restante em favor dos herdeiros.

3. Embora sem prévia autorização judicial, se o inventariante contrata a prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação de inventário, em que a incapaz sob sua curatela é meeira do espólio arrecadado, sendo os honorários avençados de maneira razoável e proporcional, dentro dos parâmetros permitidos e sem abuso do dever de administração do patrimônio da curatelada, é possível que o ato seja convalidado de maneira ulterior em juízo, a permitir que a despesa seja rateada entre o curador, como único herdeiro, e a interdita, como viúva meeira, sendo ambos beneficiados pelos serviços prestados, em que pese a atuação da Curadoria Especial a fim de garantir o melhor interesse da incapaz, considerando ainda que houve dissenso apenas quanto ao pagamento do referido débito.

4. Dessa forma, tenho por razoável o rateio igualitário dos honorários advocatícios ainda remanescentes avençados pelo inventariante, uma vez que prestados os correspondentes serviços também em benefício da incapaz, inexistindo abusividade ou prejuízo a impedir que o herdeiro e a viúva assumam o débito.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.